Tribunal: TJDFT
Processo: 0801019-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0801019-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO LIMA ABADIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso. Defende ainda haver omissão na analisa da hipossuficiência e obscuridade no reconhecimento da deserção e condenação ao pagamento de honorários. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, os embargos foram interpostos em 24/02/2025, quando já esgotado o respectivo prazo para a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Assim, não conheço dos aclaratórios neste ponto. Não existe a obscuridade apontada, pois não há qualquer dubiedade ou dificuldade de compreensão daquilo que foi fundamentado na decisão que reconheceu a deserção. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Embargos de declaração CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 11 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora